Tribunal: TJPA
Processo: 0018480-69.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 240, Â§1Âº E 244-B AMBOS DO ECA. PRESCRIÃÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. PROCEDÃNCIA. APELANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE Ã ÃPOCA DO FATO. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ART. 240,Â§1Âº, DO ECA POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE ADMITINDO A PRÃTICA DO CRIME. BIS IN IDEM NA APRECIAÃÃO DAS CONSEQUÃNCIAS DO DELITO. IMPROPRIEDADE. VETOR VALORADO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS DAS ELEMENTARES DO CRIME. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM VIRTUDE DA PRESCRIÃÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. E CONSEQUENTE REDUÃÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRESCRIÃÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. O crime ocorreu em 06/07/2013, data em que o apelante possuÃa 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 04/11/1994, circunstÃ¢ncia que reduz o prazo prescricional em metade, nos termos do art. 115 do CP e o juÃzo a quo, depois de receber a denÃºncia em 11/11/2014 (fls.05), suspendeu o andamento do processo e o curso do prazo prescricional em 06/07/2016 (fls. 29) porque o apelante nÃ£o foi citado. Todavia, em 17/02/2017, o acusado foi encontrado e citado, momento em que foram retomados o andamento do processo e do prazo prescricional. Ocorre que entre a sentenÃ§a condenatÃ3ria, impondo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusÃ£o pela prÃ¡tica do crime do art. 244-B do ECA, prolatada em 15/10/2019 e a retomada do prazo prescricional, em 17/02/2017, transcorreram mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses. Desse modo, a punibilidade desse delito estÃ¡ extinta pela prescriÃ§Ã£o retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, 110, Â§1Âº e 115, todos do CP.2. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ART. 240, Â§1Âº, DO CP. Quando interrogado em juÃzo, o apelante disse que sabia que estava sendo filmado no momento em que mantinha relaÃ§Ãμes sexuais com o ofendido, embora negue que tenha registrado o momento em que o seu irmÃ£o E.F.R. praticava atos libidinosos com a vÃtima. Portanto, estÃ¡ configurado o crime previsto no Â§1Âº do art. 240 do ECA, pois o recorrente contracenou cena de sexo com adolescente.3. A divulgaÃ§Ã£o do vÃdeo que registrou a conduta delituosa fez com que o ofendido deixasse a escola e mudasse de cidade, foi utilizada como fundamento para valorar negativamente o vetor das consequÃªncias do delito, nÃ£o havendo, portanto, bis in idem.4. PENA APLICADA. Afastado o concurso formal, o apelante fica condenado pela prÃ¡tica do crime do art. 240, Â§1Âº do ECA Ã s penas de de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime aberto, substituÃda por prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria e serviÃ§os Ã comunidade, pois estÃ£o preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP, mais 10 (dez) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0018480-69.2013.8.14.0401
APELANTE: ELSON FERREIRA DOS REIS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVRES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 240, §1º E 244-B AMBOS DO ECA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDÊNCIA. APELANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 240,§1º, DO ECA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE ADMITINDO A PRÁTICA DO CRIME.
BIS IN IDEM
NA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPROPRIEDADE. VETOR VALORADO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS DAS ELEMENTARES DO CRIME. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
O crime ocorreu em 06/07/2013, data em que o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 04/11/1994, circunstância que reduz o prazo prescricional em metade, nos termos do art. 115 do CP e o juízo
a quo
, depois de receber a denúncia em 11/11/2014 (fls.05), suspendeu o andamento do processo e o curso do prazo prescricional em 06/07/2016 (fls. 29) porque o apelante não foi citado. Todavia, em 17/02/2017, o acusado foi encontrado e citado, momento em que foram retomados o andamento do processo e do prazo prescricional. Ocorre que entre a sentença condenatória, impondo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art. 244-B do ECA, prolatada em 15/10/2019 e a retomada do prazo prescricional, em 17/02/2017, transcorreram mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses. Desse modo, a punibilidade desse delito está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, 110, §1º e 115, todos do CP.
2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 240, §1º, DO CP.
Quando interrogado em juízo, o apelante disse que sabia que estava sendo filmado no momento em que mantinha relações sexuais com o ofendido, embora negue que tenha registrado o momento em que o seu irmão E.F.R. praticava atos libidinosos com a vítima. Portanto, está configurado o crime previsto no §1º do art. 240 do ECA, pois o recorrente contracenou cena de sexo com adolescente.
3.

A divulgação do vídeo que registrou a conduta delituosa fez com que o ofendido deixasse a escola e mudasse de cidade, foi utilizada como fundamento para valorar negativamente o vetor das consequências do delito, não havendo, portanto,
bis in idem.
4.

PENA APLICADA.
Afastado o concurso formal, o apelante fica condenado pela prática do crime do art. 240, §1º do ECA às penas de de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para extinguir a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA, ficando condenado somente às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do delito do art. 240, §1º do mesmo diploma legal , tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ELSON FERREIRA DOS REIS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 240, §1º e 244-B, ambos do ECA, c/c 70, 1ª Parte, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta, inicialmente, que a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA foi extinta pela prescrição, cujo prazo deve ser reduzida à metade, pois, à época do fato, possuía 18 (dezoito) anos de idade.

No mérito, afirma que não existem provas suficientes para manter a condenação, uma vez que ninguém o viu filmando cena de sexo envolvendo a vítima, que era adolescente no momento em que o crime foi cometido.

Aduz que houve
bis in idem
na apreciação do vetor das consequências do crime, tendo em vista que foi valorado com elementos intrínsecos ao tipo penal do art. 240, §1º do ECA.

Pede o provimento do apelo para ver declarada extinta a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA e absolvição do crime do art. 240, §1º do mesmo diploma legal ou, subsidiariamente, que haja a redução da pena.

Em contrarrazões, o recorrido defende o parcial provimento do apelo tão somente para ser acolhida a prescrição do crime do art. 244-B do ECA.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 06/07/2013, nesta Capital, o apelante e o seu irmão E.F.R., de 17 (dezessete) anos de idade, mantiveram relações sexuais com o ofendido J.J.S.R., de 14 (catorze) anos de idade, sendo que o recorrente e o seu irmão filmaram um ao outro no momento em que praticavam atos libidinosos com a vítima. Por esse motivo, o apelante foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 240, §1º, e 244-B, do ECA.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

O apelante sustenta, inicialmente, que a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA foi extinta pela prescrição, cujo prazo deve ser reduzida à metade, pois, à época do fato, possuía 18 (dezoito) anos de idade.

Analisando os autos, verifica-se que o crime ocorreu em 06/07/2013. Nessa data, o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 04/11/1994 (fls. 18 do inquérito policial em apenso), circunstância que reduz o prazo prescricional em metade, nos termos do art. 115 do CP.

O juízo
a quo
, depois de receber a denúncia em 11/11/2014 (fls.05), suspendeu o andamento do processo e o curso do prazo prescricional em 06/07/2016 (fls. 29) porque o apelante não foi citado. Todavia, em 17/02/2017, o acusado foi encontrado e citado (fls. 55), momento em que foram retomados o andamento do processo e do prazo prescricional.

Ocorre que entre a sentença condenatória, impondo a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art. 244-B do ECA, prolatada em 15/10/2019 (fls. 108) e a retomada do prazo prescricional, em 17/02/2017, transcorreram mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses. Desse modo, a punibilidade desse delito está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, 110, §1º e 115, todos do CP.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 240, §1º DO ECA

O apelante afirma que não existem provas suficientes para manter a condenação, uma vez que ninguém o viu filmando cena de sexo envolvendo a vítima, que era adolescente no momento em que o crime foi cometido.

A denúncia narra como se deram as condutas (fls. 01):
¿Narra o Inquérito Policial anexo, que na tarde do dia 06 de julho de 2013, o acusado, juntamente com seu irmão, o adolescente E.F.R., de 17 anos de idade, manteve relação sexual com o também adolescente J.J.S.R., de 14 anos de idade à época dos fatos. Ocorre que, no momento do ato sexual, o adolescente foi filmado em cenas de sexo com o denunciado e seu irmão, oportunidade em que ora um ou outro, registraram o ato, conforme faz prova o laudo de Perícia de análise de imagens de fls. 52 a 55 dos autos.¿

Quando interrogado em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 81), o apelante disse que sabia que estava sendo filmado no momento em que mantinha relações sexuais com o ofendido, embora negue que tenha registrado o momento em que o seu irmão E.F.R. praticava atos libidinosos com a vítima.

Portanto, está configurado o crime previsto no §1º do art. 240 do ECA, pois o recorrente contracenou cena de sexo com adolescente, motivo pelo qual rejeita-se o presente argumento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Aduz que houve
bis in idem
na apreciação do vetor das consequências do crime, tendo em vista que foi valorado com elementos intrínsecos ao tipo penal do art. 240, §1º do ECA.

As consequências do delito foram valoradas com os seguintes fundamentos (fls. 106-verso):
¿7. No que concerne às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, verifica-se que foram negativas, uma vez que a vítima J.J.d.S.R. teve que sair da escola onde estudava e se mudou até de cidade ante a ampla divulgação da decisão.¿

Como se observa, o juízo
a quo
se utilizou de fundamentos constantes dos autos e que não são elementares do tipo penal, comprovados pelos depoimentos das testemunhas Gleyce Melo da Cruz (gravado na mídia de fls. 54) e Maria Walda da Silva Neves (gravado em mídia de fls. 73) colhidos em juízo.

Portanto, não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

Outrossim, ante o reconhecimento da prescrição do crime do art. 244-B do ECA, a exasperação da reprimenda decorrente do concurso formal de crimes fica afastado, ficando o recorrente condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para extinguir a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA, ficando condenado somente às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do delito do art. 240, §1º do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator